Tribunal: STF
Processo: RE 113711
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
ICM. ISENÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 575. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO
23, § 11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE,
NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85, O RECURSO EM CAUSA
SÓ PODE SER EXAMINADO NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 23,
§ 11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O § 11 FOI ACRESCENTADO PELA EMENDA N.23/83 AO ARTIGO 23 DA
CONSTITUIÇÃO PARA EXPLICITAR UMA DAS HIPÓTESES DE INCIDENCIA DO
ICM (QUE - NOTE-SE - JÁ ESTAVA PREVISTA, ANTERIORMENTE, NO ARTIGO 1º,
II, DO DECRETO-LEI 406/68), E, PARA, EM  SUA PARTE FINAL, ELIDIR A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE QUE VINHA DECIDINDO EM SENTIDO CONTRARIO
AO QUE ALI FICOU EXPRESSO. A EXPRESSAO 'INCIDIRA' PRESSUPOE QUE O
ESTADO-MEMBRO, COMO DECORRE DO CAPUT DESSE ARTIGO 23, TENHA
INSTITUIDO, POR LEI ESTADUAL, ESSE IMPOSTO, E NADA IMPEDE,
EVIDENTEMENTE, QUE ELE CONCEDA, TAMBÉM POR LEI ESTADUAL, ISENÇÃO,
QUE, ALIAS, PRESSUPOE A INCIDENCIA, UMA VEZ QUE ELA - NO
ENTENDIMENTO QUE E O ACOLHIDO POR ESTE TRIBUNAL - SE CARACTERIZA
COMO A DISPENSA LEGAL DO PAGAMENTO DE TRIBUTO DEVIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.